Tribunal: TJDFT
Processo: 0716007-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GPS. SINDSASC/DF. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INPC. A PARTIR DE DEZEMBRO/2021. SELIC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF contra decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação apresentada pelos entes públicos.
Os agravantes alegam excesso de execução sob o argumento de que os índices utilizados não observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial. Defendem a aplicação do INPC até fevereiro de 2017 e, a partir de março de 2017, da Taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se os critérios de correção monetária adotados na conta homologada estão em conformidade com o título executivo judicial formado na ação coletiva; e
(ii) saber se houve excesso de execução passível de correção, considerando a aplicação do INPC e da Taxa SELIC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O título executivo determina a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a GPS com aplicação da Taxa SELIC, conforme o REsp 1.495.145/MG (Tema 905/STJ), vedada a cumulação com outros índices.
2. No julgamento da apelação, o acórdão confirmou a procedência da ação coletiva e reforçou a aplicação da SELIC como índice único a partir da EC 113/2021, sem prejuízo da aplicação do INPC até 08.12.2021.
3. Os cálculos da Contadoria Judicial observaram os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, adotando o INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021 e, a partir de então, a Taxa SELIC, nos termos do artigo 3o da referida emenda.
4. A jurisprudência consolidada do TJDFT reconhece que, a partir de 09.12.2021, os débitos fazendários devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC, compreendendo correção monetária e juros de mora.
5. Não restou demonstrado excesso de execução ou incompatibilidade entre os índices utilizados e o comando do título executivo judicial. Inexistente violação à coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.